Tribunal: TJDFT
Processo: 0015153-50.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0015153-50.2013.8.07.0001 RECORRENTE: CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL RECORRIDO: ANTONIO CAMPELO FERREIRA FILHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. HORAS EXTRAS DEFERIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. REAJUSTE CONCEDIDO NA VIA ADMINISTRATIVA. IMPUGNAÇÃO À BASE DE CÁLCULO UTILIZADA. INAPLICAÇÃO DO TEMA REPETITIVO 955 DO STJ. DISTINGUISHING. CONHECIMENTO PARCIAL DA APELAÇÃO. PRELIMINAR E PREJUDICIAL DE MÉRITO REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TRATO SUCESSIVO. INCIDÊNCIA SOBRE AS PARCELAS VENCIDAS ANTES DO QUINQUÊNIO ANTERIOR À PROPOSITURA DA AÇÃO. MÉRITO. PERÍCIA ATUARIAL JÁ REALIZADA. ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA CORRETA. AUSÊNCIA DE DUPLA COBRANÇA. NECESSIDADE DE MAJORAÇÃO DO BENEFÍCIO COMPLEMENTAR. BENEFÍCIO ESPECIAL DE REMUNERAÇÃO. BENEFÍCIO ESPECIAL TEMPORÁRIO. PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS. MORA EX RE VERIFICADA. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA RAZOÁVEIS E PROPORCIONAIS. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cinge-se a controvérsia à majoração do benefício de complementação de aposentadoria recebido pela parte autora após o reajuste administrativo feito pela PREVI, sob o argumento de que a revisão extrajudicial utilizou base de cálculo equivocada e, por isso, não correspondeu à devida incorporação das horas extras no salário de participação, como deferido na Justiça do Trabalho. 2. Inaplicável, à presente demanda, o precedente firmado pelo STJ no REsp 1.312.736 (Tema Repetitivo 955), por se tratar de controvérsia distinta da que foi objeto de apreciação pelo Superior Tribunal: a inclusão, nos cálculos dos proventos de complementação de aposentadoria, das horas extraordinárias habituais, incorporadas ao salário do participante de plano de previdência privada por decisão da justiça trabalhista. 3. Ante o distinguishing entre o precedente e o caso em exame, não devem ser conhecidos os capítulos recursais que versam sobre a aplicação do Tema 955 à lide. 4. Aplica-se ao caso a prescrição quinquenal prevista na Súmula 427 do STJ: A ação de cobrança de diferenças de valores de complementação de aposentadoria prescreve em cinco anos contados da data do pagamento. 5. Como a complementação de aposentadoria se trata de relação jurídica de trato sucessivo, opera-se a prescrição sobre as parcelas anteriores ao quinquênio que precede a propositura da ação revisional, conforme jurisprudência do STJ. 6. Porém, se a aposentadoria da parte autora ocorreu durante o quinquênio que precedeu a propositura da ação revisional, nenhuma das parcelas de complementação de aposentadoria reivindicadas estão cobertas pela prescrição. 7. A perícia atuarial confirmou a discrepância entre o valor reajustado administrativamente pela PREVI e o montante que seria devido ao participante após a incorporação das horas extras no salário de participação. 8. A utilização dos salários do trabalhador constantes na sentença trabalhista, na base de cálculo da revisão da complementação do benefício, é medida adequada e necessária para dar cumprimento à ordem proferida pela Justiça do Trabalho. 9. Os índices de correção utilizados nas memórias de cálculo apresentadas pelo Autor e pela Perita visam à atualização do salário de participação, para fins de recálculo de benefício, e não para fins de início do pagamento reajustado. 10. A aplicação de índice de correção monetária na memória de cálculo é compatível com a necessidade de reajuste do salário real de benefício a que o participante teria direito no momento da aposentadoria, caso tivesse recebido as horas extras tempestivamente. 11. A utilização do INPC como indexador econômico decorre do art. 27 do Regulamento PREVI do Plano de Benefícios 1. 12. Havendo a fixação do indexador a ser utilizado (INPC) e do termo inicial de incidência da atualização (data do pagamento), não há falar em bis in idem, visto que a correção monetária será feita apenas uma vez. 13. O Autor tem direito a receber as diferenças sobre o Benefício Especial de Remuneração - BER quando demonstrado que a aposentadoria ocorreu antes de dezembro/2010 e que houve o pagamento de valores de BER em favor dele, ainda que a menor. 14. O cálculo do Benefício Especial Temporário - BET decorre diretamente do salário de participação; por consequência, qualquer impacto a maior na verba sobre a qual se contribui também deve repercutir nos benefícios decorrentes. 15. Ainda que os Benefício Especiais de Remuneração e Temporário (BER e BET) tenham sido criados em momento de superávit do Plano 1 e a vigência deles já tenha se encerrado, é devido o pagamento das diferenças apuradas na perícia atuarial, uma vez que o Autor foi lesado por ter recebido o benefício a menor no período superavitário. 16. Há mora da entidade previdenciária quando, ao realizar a revisão administrativa, utilizou base de cálculo equivocada e reajustou o benefício de complementação de aposentadoria em valor inferior ao devido. 17. Trata-se de mora ex re, visto que a dívida foi constituída com liquidez e apresenta termo certo (data do início do pagamento reajustado), conforme previsão do art. 397 do Código Civil. 18. A realização da perícia atuarial não significa que se tratava de dívida ilíquida, pois a prova pericial apenas confirmou o cálculo já apresentado pelo Autor na seara administrativa. 19. Como não houve recurso da parte prejudicada pela fixação do termo inicial dos juros moratórios na data da citação, o princípio da vedação à reformatio in pejus exige que seja mantida a sentença mais favorável à Apelante. 20. Ao verificar que a demanda tem grande complexidade e que a tramitação já dura aproximadamente 7 (sete) anos, é razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios de sucumbência em 10% (dez por cento) do valor da condenação, com fulcro no art. 85, § 2o, do CPC/15. 21. Apelação parcialmente conhecida e, na parte conhecida, não provida. A parte recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, incisos I e II, do Código de Processo Civil, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 17, 18, caput e §3o, ambos da Lei Complementar 109/01, e 884 e seguintes, todos do Código Civil, argumentando que o acórdão combatido, ao remeter a discussão da necessidade da recomposição da reserva matemática à fase de liquidação de sentença, contrariou o entendimento firmado no Tema 955 do STJ, que exige que a formação da mencionada reserva seja prévia e integral à inclusão dos reflexos, reconhecidos na Justiça do Trabalho, no benefício de complementação de aposentadoria; c) artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil, asseverando a impossibilidade do recálculo do Benefício Especial Temporário e do Benefício Especial de Remuneração. Ressalta que os referidos benefícios foram criados como forma de utilização do resultado superavitário, e que não podem ser confundidos com suposto aumento na complementação da aposentadoria, uma vez que, para seu pagamento, foram constituídos fundos específicos, com recursos oriundos da Reserva Especial e, portanto, finitos; d) artigos 189, 394, 396, 397, e 398, todos do Código Civil, asseverando que a revisão do benefício no presente caso é decorrente de ato ilícito não cometido pela PREVI, porquanto não pode ser considerada sucumbente, sob pena de enriquecimento ilícito da parte recorrida. Ressalta, ainda, que o surgimento da obrigação da Entidade em recalcular o complemento de aposentadoria somente ocorrerá quando da recomposição prévia e integral das reservas matemáticas, motivo pelo qual deve ser afastada a incidência da mora; e) artigo 85, caput e §2o, do Código de Processo Civil, por entender excessiva a verba honorária fixada, sobretudo, porque não foi sucumbente, devendo ser afastada a condenação a esse título, ou, subsidiariamente, seja a referida verba distribuída igualmente entre as partes. Requer, ainda, que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. II - O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 1o, 17, 20, 68, todos da Lei Complementar 109/01, e 422 do Código Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Determino que que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado MARCOS VINÍCIUS BARROS OTTONI, OAB-DF 16.785. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A028